Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao decidir apelação cível, fixou honorários advocatícios por equidade, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC, sem considerar obrigatória a observância da tabela de honorários da OAB.
II. Questão em discussão: Omissão alegada pelo embargante quanto à aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, que prevê a observância da tabela de honorários da OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior, na fixação equitativa dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir: Inexistência de omissão no acórdão embargado, que se manifestou de forma fundamentada sobre a fixação equitativa dos honorários, considerando as peculiaridades do caso. A tabela da OAB foi interpretada como meramente orientadora, não vinculando o julgador. Precedentes da 6a Turma Cível reiteram que embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, e a eventual discordância deve ser submetida aos tribunais superiores.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.